Tribunal: TCU
Processo: 007.973/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3180/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 564264, firmado entre aquele Ministério e o Município de Ibateguara/AL, e que tinha por objeto apoiar o projeto "Circuito Ibafrio de Turismo e Cultura", no período de 30/6/2006 a 9/2/2007. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 95-97) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 98) , por meio dos quais se reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente quanto ao objeto das presentes contas; Considerando que a Nota Técnica de Reanálise do Ministério do Turismo no 486/2007, de 31/10/2007 (peça 43) , interrompeu a contagem do prazo prescricional, e que o próximo ato praticado pelo tomador de contas especial se deu somente onze anos após, em 21/8/2018 (Parecer Técnico no 140/2018/GSNPTur/SNPTur, peça 46) ; Considerando a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao objeto das presentes contas, ordenando o arquivamento do feito, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 007.973/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas (CPF XXX.429.604-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibateguara - AL. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.